Tribunal: STF
Processo: HC 253979
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Antonio Soares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 740.815/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa.



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça desproveu o recurso do ora paciente, mas estendeu-lhe a redução de pena conferida aos outros apelantes, fixando sua pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.



    Neste writ, os impetrantes alegam a nulidade da sentença em razão da violação do princípio da correlação entre a sentença e a denúncia, uma vez que a condenação se baseou em fatos que somente foram descobertos por meio de provas juntadas aos autos após o recebimento da exordial acusatória. 



    Requerem, ao final: 



    “a concessão da LIMINAR, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente enquanto aguarda o julgamento do mérito, onde se espera seja anulado o processo a partir da promulgação da r. sentença, devendo a nova sentença basear-se somente nos crimes imputados e descritos na denúncia, por ser medida de JUSTIÇA.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal. Portanto, inadmissível seja o indivíduo condenado por condutas não descritas na inicial acusatória. Decerto, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa e corroborados durante a instrução criminal. Sendo assim, o magistrado, ao proferir a sentença, poderá, respeitando os fatos narrados na denúncia, utilizar-se de elementos de provas colhidos na instrução processual sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio em desfile. 



    2. A denúncia, no presente caso, foi ofertada com a narrativa dos fatos ilícitos e das circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa. Segundo a descrição fática delineada na exordial acusatória, o ora agravante e outros dois indivíduos dispensaram do carro em fuga, após ordem de parada, uma sacola contendo os entorpecentes e celulares, que foram apreendidos. Tais fatos foram devidamente comprovados na instrução processual, sobretudo mediante provas orais e provas colhidas em interceptações telefônicas, que apontaram a efetiva prática do crime de tráfico de drogas, exatamente o delito imputado na denúncia. 



    3. No caso, portanto, observado que a condenação se deu pelos fatos narrados pela exordial acusatória e corroborados pelas provas colhidas na instrução processual, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação, consignando-se o entendimento deste Sodalício de que, ‘com efeito, o recorrente encontra-se condenado por conduta efetivamente narrada na inicial acusatória e corretamente tipificada, não havendo se falar sequer em emendatio libelli. Ademais, o conjunto probatório utilizado para fundamentar a condenação não guarda qualquer relação com o princípio da congruência’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe 6/5/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática mantida pelo referido acórdão, no qual o Ministro Relator assentou o seguinte:



    “Sobre o tema da correlação entre a denúncia e a sentença, consigno que, no julgamento dos recursos de apelação defensivos, narrou o Tribunal catarinense que o juiz de piso, a partir dos fatos narrados na inicial do Ministério Público, chegou ao édito condenatório com base no testemunho harmônico dos policiais que atuaram na prisão em flagrante dos acusados e nos laudos periciais das drogas e dos telefones celulares apreendidos na ocasião dos referidos fatos. 



    Trago à colação os seguintes trechos do acórdão impugnado, nos quais o Tribunal de origem se manifestou sobre os fatos e provas que embasaram a condenação (e-STJ fls. 27/35): 



    (...)



    Dos excertos acima, observa-se que o Tribunal impugnado assegurou que a condenação, pela sentença, foi possível com base nas provas oriundas da prisão em flagrante dos réus, cujos detalhes e desenrolar dos fatos foram narrados na denúncia e nas provas a partir daí obtidas: testemunhos harmônicos dos policiais, perícia das drogas apreendidas e perícia dos celulares dos réus (dos quais se extraíram as imagens e conversas relativas à negociação de entorpecentes pelos acusados). 



    (...) 



    Em outras palavras, o paciente não foi "acusado" do conteúdo que estava em seu celular, mas sim da prática do crime de tráfico de drogas, tendo a denúncia devidamente relatado o fato de que seu celular fora apreendido quando da prisão em flagrante, de modo que, por ser o proprietário do aparelho, ele deveria saber que nele constavam imagens e mensagens relativas à narcotraficância. 



    Ademais, na denúncia, o membro do Ministério Público estadual expressamente requereu que "os aparelhos celulares apreendidos com os denunciados enviados ao IGP para a extração de dados digitais atinentes ao narcotráfico, determinando-se, antes, a quebra dos respectivos sigilos telefônicos" (e-STJ fl. 118; grifei). 



    Ainda que assim não fosse, cumpre consignar que o princípio da correlação não impede que o magistrado utilize, para a condenação, outros elementos de prova colhidos na instrução processual além dos fatos narrados na denúncia. 



    No presente caso, a denúncia relatou os fatos que levaram à prisão dos réus, devendo consignar-se, inclusive, que os aparelhos de telefone celular apreendidos foram periciados somente após autorização judicial. 



    A partir da análise desses fatos e da superveniente instrução criminal, o magistrado colheu mais provas que o permitiram entender pela veracidade dos fatos narrados na denúncia e pela aptidão, para reforçar o juízo condenatório, das provas consistentes nas fotos e conversas extraídas dos celulares periciados. 



    Por consequência, observo que o Juiz não utilizou novos fatos para condenar o paciente, visto que os fatos levados em consideração foram os narrados pelo órgão acusatório, mas apenas fundamentou a condenação também nas provas surgidas durante a instrução, situação que, de forma alguma, representa ofensa ao princípio da correlação entre os fatos narrados na denúncia (fuga da polícia e indícios da prática do delito de tráfico de drogas em razão da posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes e de telefones celulares dos quais os réus tentaram se desvencilhar– fatos estes dos quais o paciente se defendeu durante a ação penal) e pelos quais foram condenados os réus em razão da comprovação da prática do delito de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, da leitura da peça acusatória, diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, quanto ao delito tráfico de drogas, foi pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto a denúncia apontou, entre outros elementos, que os réus, em atitude suspeita, não atenderam à ordem de parada da polícia; fugiram pelas vias públicas; desvencilharam-se da sacola com drogas e celulares; e mantinham em depósito, na residência de um deles, certa quantidade de entorpecentes e petrechos característicos da mercancia. 



    Destarte, é sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, o que exatamente ocorreu com a obtenção de fotos e conversas que indicavam o tráfico de drogas pelos acusados. 



    Assim, na exordial, o órgão acusatório descreveu a conduta típica praticada pelo paciente e seus comparsas, bem como as circunstâncias do delito e, a partir de tal descrição e das provas obtidas na instrução probatória, a condenação pela prática do delito se tornou possível. 



    Por oportuno, cito os seguintes julgados, que, apesar de tratarem do trancamento da ação penal, são válidos para o fim de atestar que a denúncia deve trazer o ponto de partida para a instrução criminal, ou seja, a descrição do fato delituoso a ser investigado:



    (...)



    Cumpre ainda salientar que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica a ele atribuída pela acusação. Sendo assim, o magistrado, ao proferir a sentença, poderá conferir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia ou mesmo se basear nas provas extras obtidas ao longo do processo para condenar pelo tipo penal imputado na exordial acusatória, que descreveu as provas que já existiam à época. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Não há falar, portanto, em ausência de correlação entre os fatos descritos na denúncia e as provas que, juntamente com a análise dos referidos fatos, permitiram às instâncias ordinárias a conclusão pela condenação dos acusados quanto ao exato delito imputado pelo Ministério Público. 



    A narração dos fatos na denúncia deve mostrar-se suficiente ao pleno exercício da defesa, e os elementos narrados na inicial acusatória devem demonstrar a presença de suporte mínimo à acusação formulada. Assim, a denúncia precisa trazer os fatos que conferem esse suporte mínimo ao prosseguimento da ação penal, mas não se exige que a denúncia esgote todas as provas existentes para a condenação, pois a instrução processual serve a este propósito de angariar mais provas. Logo, com base nos fatos e na imputação do tipo penal trazidos pela denúncia, a ação penal pode prosseguir para obter provas que corroborem ou refutem os referidos fatos relatados pelo órgão acusatório. 



    Na espécie, portanto, o paciente não foi condenado por conduta não descrita na denúncia – tráfico de drogas–, mas justamente por essa conduta imputada pelo órgão acusatório na inicial, cujos fatos nela narrados deram amparo à instrução probatória para que mais provas, como as imagens obtidas do telefone celular do paciente, conferissem maior segurança jurídica para a condenação pela conduta exata imputada na exordial. 



    Ao contrário do que alega a defesa, os fatos narrados na denúncia não são diversos dos utilizados para a condenação; já que, em verdade, o que ocorreu foi tão somente que foram levados em consideração, além dos fatos narrados na denúncia, as provas obtidas ao longo da instrução, inexistindo ofensa ao princípio da correlação. 



    À guisa do exposto, denego in limine a ordem de habeas corpus.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram pela ausência de violação ao princípio da correlação entre a sentença e a denúncia. Assim, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente